Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713577-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO LEAL HELIODORO AGRAVADO: EUDES CASSIO BAHIA RAMOS, SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25456641) interposto por PAULO FERNANDO LEAL HELIODORO contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de interdito proibitório ajuizada por EUDES CASSIO BAHIA RAMOS e SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA em desfavor do agravante, ordenou que se confirmasse a exclusão da contestação e respectivos documentos determinada no ID 87956645 do processo de referência. Eis o teor do decisório combatido (ID 89135260 do processo de referência): Cuida-se de nominada Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Eudes Cássio Bahia Ramos e Sebastiana Aparecida da Silva Ramos em desfavor de Paulo Fernando Leal Heliodoro, sob o procedimento das ações possessórias. Aduzem, em apertada síntese, que são titulares dos direitos de posse do imóvel situado à “Chácara no 18, Coopermix, Núcleo Rural, São Bartolomeu, São Sebastião-DF”, que fazia parte da área denominada “Fazenda Instância Mandacaru”, local onde havia exploração de atividade agroindustrial. Relatam que o requerido, no mês de novembro de 2019, realizou a derrubada da cerca de proteção da residência dos primeiros, tendo sido removidas em torno de 20 (vinte) estacas de proteção. Asseveram que o requerido, acompanhado de terceiros, promoveu nova derrubada das cercas de proteção em 29/04/2020. Argumentam que não possuem e nunca possuíram vínculo jurídico com o demandado. Desta feita, em sede liminar (tutela de evidência), requerem a expedição de mandado proibitório referente ao bem imóvel sob litígio, e, por fim, que seja julgado procedente com a confirmação da tutela postulada, sem prejuízo da incidência de multa cominatória, para o caso de nova tentativa de turbação. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. Proferidos despachos de emenda em ID’s 57972230 e 61702713, estes foram atendidos pelos petitórios de ID’s 61648333 e 62258377, sendo este (ID 62258377), a peça substitutiva. A tutela de evidência restou indeferida em ID 62341609. Devidamente citado (ID 83747769), o réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa (ID 87853032), pelo que restou decretada sua revelia em decisão de ID 87864005, oportunidade em que também instada a parte autora a especificar as provas que pretendiam produzir. Compareceu o réu aos autos (ID 87873393) constituindo advogado e apresentando, intempestivamente contestação. Em ID 87956645 restou determinado fossem riscadas (“desentranhadas”) a contestação, com pedido reconvencional, e documentos acostados em ID 87887881 a ID 87889390, preservando-se, por outro lado, o instrumento de mandato e a declaração de hipossuficiência financeira, acostados em ID 87887879 (páginas 1/2). Certidões em ID 87983163 e 87983164 riscando (“desentranhando”) documentos. Nada obstante ter o réu comparecido aos autos em momento hábil à especificação de provas, conforme anotado em ID 87956645, neste tocando o demandado nada manifestou em petição de ID 88023103. Em ID 88907780 a parte autora pugnou pela produção de prova oral, a saber, testemunhal. Passo à decisão em fase saneadora. As partes são neste momento legítimas. Há interesse processual e o juízo é competente para o processamento e julgamento da demanda. Ademais, sequer existem outras questões (preliminares) a serem analisadas. Nada obstante a ausência de questões preliminares, por absoluto zelo deste Juízo, teço breves considerações quanto ao petitório de ID 88023103, apresentado pelo demandado. Conforme didaticamente indicado em decisão de ID 87956645, a revelia do réu, que inobservou o prazo para apresentação de defesa, obstou que este o fizesse extemporaneamente. Contudo, nos exatos termos do parágrafo único do art. 346 do Código de Processo Civil, poderia o réu, assumindo o feito no estado em que se encontra, especificar as provas que pretendia produzir. Nada obstante, certamente subestimando a atenção e, quiçá, a capacidade cognitiva deste Juízo, cuidou de apresentar, sob nomen iuris diverso (“manifestação”) nova contestação em ID 88023103, na qual (i) resumiu os fatos da exordial, (ii) enfrentou questões meritórias, apresentando pretensos fatos impeditivos do direito dos autores e, evidenciando tratar-se de peça de defesa, (iii) pugnou pela improcedência dos peitos vestibulares. Ora, com a devida vênia, não é o nome dado à peça que define a sua natureza, mas tão somente o seu conteúdo. Assim, petitório apresentado pelo réu em que são resumidos os fatos da inicial, é enfrentado o mérito da ação a partir da indicação de fatos impeditivos do direito dos autores e, ainda, é requerida a improcedência dos pleitos iniciais, é defesa, é contestação, e não petição de especificação de provas. Neste ponto, ressalto que a parte demandada não dedicou na pretensa “manifestação de especificação de provas” sequer uma linha a tal intento, evidenciado não se tratar, portanto, de especificação de prova, e sim nova defesa. Repiso, a apresentação de defesa resta preclusa pela absoluta desídia do demandado (preclusão temporal – ID 87853032). Agora, também por desídia do demandado, a especificação de provas resta preclusa pela realização do ato, ainda que de modo atécnico e, com a devida vênia, atabalhoado. Assim, destaco que, ante a preclusão temporal para apresentação de defesa, a peça de ID 88023103 será considerada apenas no ponto em que atendeu ao momento processual, a saber, especificação de provas. Conclusão lógica, considerando não ter o réu dedicado uma linha sequer a especificar provas, é que a petição não será considerada para julgamento do feito, se não como desinteresse na produção de provas. Feito tais esclarecimentos, sem preliminares, declaro saneado o feito. A matéria fática não está suficientemente elucidada, sendo necessário percorrer a dilação probatória, portanto, fixo como pontos controvertidos: (i) Os autores são possuidores do imóvel indicado na exordial? (ii) O réu está a praticar atos hábeis a turbar a posse dos demandantes? O ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Defiro a produção da prova oral pleiteada pela parte autora, consubstanciada unicamente na oitiva das testemunhas já arroladas em ID 88907780 (pág. 2). O requerido não especificou suas provas e assim resta preclusa. Desta feita, designe-se data para realização da audiência de instrução e julgamento (por videoconferência) para a oitiva das testemunhas da parte autora. Anoto ser ônus da advogada da parte autora intimar as respectivas testemunhas, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil. Com efeito, diante das peculiaridades que circundam a lide, notadamente quanto ao razoável número de pessoas a participarem do ato processual em referência, entendo que a audiência virtual é muito mais preferível do que a presencial, exatamente para se preservar a saúde dos sujeitos processuais, diante da atual pandemia da Covid-19 (ocasionada pelo novo "Coronavírus"). Atente-se a patrona da parte autora à necessidade de que as testemunhas estejam em prédio distinto daquele onde se encontra a sua patrona, de preferência em suas residências ou locais de trabalho, em sala individualizada e desprovida de ruídos. Desde já, ressalto a necessidade de que a parte autora forneça (de forma individualizada) os endereços eletrônicos atualizados das testemunhas, cujo convite será oportunamente enviado para o e-mail informado nos autos, em razão das medidas de isolamento pelo Covid-19. Incumbem aos respectivos patronos informarem seus e-mails para receberem também o convite da audiência virtual. Por fim, esclareça a sempre diligente Secretaria eventual inobservância, à integralidade, da determinação de ID 87956645, procedendo, se o caso, à devida correção. É que conforme ali declinado (ID 87956645), foi determinada a exclusão da contestação, com pedido reconvencional, e documentos acostados em ID 87887881 a ID 87889390, preservando-se, por outro lado, o instrumento de mandato e a declaração de hipossuficiência financeira, acostados em ID 87887879 (páginas 1/2), sendo que as certidões de ID’s 87983163 e 87983164 indicam terem sido excluídos os documentos de ID’s 7887881 e ID 87889390. Intimem-se. Cumpra-se. Inconformado, o agravante aponta violação ao princípio do contraditório e cerceamento de defesa pela não aceitação da manifestação acostada aos autos após a decretação da revelia. Requer a suspensão do processo, especialmente da audiência de instrução, marcada para o dia 11.5.2021. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Consoante certidão de ID 88110686, a decisão de ID 87956645, que determinou o desentranhamento da manifestação do recorrente foi disponibilizada em 7.4.2021. O agravo de instrumento foi interposto apenas em 7.5.2021, portanto, intempestivamente. O édito judicial indicado como decisão agravada é apenas o saneamento do processo e, como tal, delineou as condições em que já se encontravam os autos. Além disso, é de larga sabença que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Sobre o tema, confira-se recente julgado deste colendo TJDFT: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. . Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Casa. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador